Tribunal: TJDFT
Processo: 0000086-84.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciando-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não é contrária à prova dos autos, inviável a realização de novo julgamento, nos termos do art. 593, III, ‘d’, § 3o, do Código de Processo Penal.

2. Apelação conhecida e desprovida.